Tribunal: TJPA
Processo: 0808688-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808688-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: WILSON ROGERIO SOUSA DE ANDRADE, ROSANA LIMA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. (PRECEDENTES DO STJ)
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a obrigação imposta ao IASEP de fornecer medicamentos de alto custo, incluindo aqueles sem registro na ANVISA, para o tratamento domiciliar de Wilson Rogerio Sousa de Andrade, beneficiário do plano de saúde público, com base na urgência e necessidade do tratamento indicado por seu médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o plano de saúde público (IASEP) está obrigado a fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA, diante do entendimento do Tema 990 do STJ, que limita essa obrigação a medicamentos registrados; e (ii) avaliar se a decisão monocrática incorreu em erro ao dispensar a necessidade de registro sanitário para a segurança e eficácia dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O entendimento do Tema 990 do STJ limita a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelos planos de saúde àqueles que possuem registro na ANVISA, visando assegurar a segurança e a eficácia dos produtos disponibilizados à população.

4.O fornecimento de medicamentos sem registro pela ANVISA contraria a competência regulatória e a função da ANVISA de garantir a segurança sanitária, que exige o registro prévio para a comercialização e distribuição de produtos farmacêuticos no país.

5.A alegação do agravante quanto à ausência de autorização legal para importar medicamentos, sendo o IASEP um plano de saúde estatal, destaca a limitação da autarquia em realizar atividades atribuídas a importadoras ou distribuidoras de medicamentos.

6.A decisão agravada não apresenta fundamentação que justifique uma exceção ao Tema 990 do STJ, pois não há demonstração de necessidade excepcional e urgente que justifique a aplicação de medicamento não registrado, nem prova de segurança e eficácia do produto prescrito.

7.O deferimento de efeito suspensivo ao Agravo Interno se mostra necessário para evitar risco de dano irreversível ao IASEP, que estaria obrigado a descumprir normas sanitárias ao fornecer medicamentos sem registro, incorrendo em potencial infração à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, salvo situações excepcionalíssimas e devidamente justificadas, conforme o Tema 990 do STJ.

2.A competência regulatória da ANVISA sobre o registro de medicamentos é essencial para garantir a segurança sanitária e não pode ser dispensada salvo em hipóteses excepcionais, com prova de necessidade e segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 9.782/1999, art. 7º; STJ, Tema 990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.05.2019 (Tema 990).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
WILSON ROGERIO SOUSA DE ANDRADE, REPRESENTADO POR SUA CURADORA ROSANA LIMA SOARES
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido, visando ao fornecimento de medicamentos específicos por parte do plano de saúde gerido pelo IASEP, em razão de sua condição clínica. O recorrido alega que, estando em tratamento domiciliar e necessitando de medicação de alto custo, seu quadro exige a disponibilização dos remédios indicados pelo seu médico assistente.

O
Juízo de primeiro grau
deferiu o pedido liminar para que o IASEP forneça os medicamentos indicados, incluindo medicamentos de uso contínuo não registrados na ANVISA, sob o argumento de que a recusa representaria risco à saúde do recorrido.

Inconformado, o IASEP interpôs Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão, invocando, para tanto, o
Tema 990
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estipula não ser obrigatória, por parte dos planos de saúde, a disponibilização de medicamentos não registrados pela ANVISA. No entanto, o relator da instância recursal monocraticamente indeferiu o pleito do agravante, mantendo a determinação de fornecimento dos medicamentos.

É contra essa decisão monocrática que o IASEP se insurge por meio do presente Agravo Interno, requerendo em síntese, que a decisão recorrida ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, desconsiderou os fundamentos do Tema 990 do STJ, que estabelece o entendimento consolidado de que planos de saúde não têm a obrigatoriedade de fornecer medicamentos sem registro sanitário. A decisão agravada, segundo o IASEP, teria interpretado erroneamente a jurisprudência do STJ, ao considerar que, nos casos em que há autorização de importação, ainda que sem registro formal pela ANVISA, estaria caracterizada a segurança sanitária, dispensando o registro no órgão regulador nacional.

Defende que a jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 990, sustentando que a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamentos limita-se aos produtos que possuem registro na ANVISA, salvo em situações excepcionalíssimas. No entendimento do agravante, ao se determinar o fornecimento de medicamentos sem registro, haveria ofensa à competência regulatória da ANVISA, que é o órgão responsável por assegurar a eficácia e a segurança de produtos farmacêuticos no território nacional. O instituto argumenta que tal precedente é qualificado e possui caráter vinculante para as instâncias ordinárias, sendo necessário que o juízo se atenha ao referido entendimento.

O agravante ainda sustenta que a decisão agravada não realizou uma análise aprofundada do caso concreto, não sendo realizado o adequado distinguishing para justificar a aplicação de exceção ao Tema 990 do STJ. Assegura que faltou comprovação quanto à necessidade e adequação do medicamento, que, além de ser importado, não possui registro oficial no Brasil, o que, de acordo com o agravante, reforça a ausência de segurança jurídica e sanitária para sua utilização.

Argumenta que não possui autorização legal para importar medicamentos, ressaltando que a autarquia foi instituída para gerenciar o plano de saúde dos servidores do Estado do Pará, sem que tenha autorização direta para a prática de atividades próprias de importadoras ou distribuidoras de medicamentos. Dessa forma, entende que a decisão viola os limites de sua competência administrativa.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, para que seja suspensa a decisão de fornecimento dos medicamentos até o julgamento definitivo do recurso. Justifica o pedido de efeito suspensivo argumentando que a manutenção da decisão poderá gerar grave dano ao ente público, dado o risco de se impor à autarquia a aquisição e distribuição de medicamentos importados sem registro, o que configuraria infração à legislação sanitária vigente.

Diante dos argumentos apresentados, requer, ao final, a retratação da decisão monocrática. Subsidiariamente, caso o juízo de retratação não seja acolhido, pleiteia o julgamento pelo órgão colegiado e a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. nº 21264733).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

A decisão foi clara ao demonstrar que o caso deve ser analisado sob a perspectiva do direito à saúde, do princípio da dignidade da pessoa humana e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Tema 990. Este tema estabelece que, em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, salvo em situações excepcionais, em que haja prescrição médica fundamentada e autorização para importação.

No caso concreto, a documentação médica apresentada comprova a condição grave de saúde do recorrido, diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (CID 10. G12.2), cuja gravidade e necessidade de tratamento contínuo são evidentes e já foram objeto de apreciação favorável na instância monocrática.

Dessa forma, considerando que a questão envolve o fornecimento de medicamento em caráter de urgência e a extensão da cobertura do plano de saúde da segurada, com fundamento na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento solicitado para o tratamento da paciente em seu domicílio
.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DA INTERESSADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação de Reparação de Danos Morais. Paciente diagnostica com., necessitando o fornecimento do medicamwnto Avastin para dar prosseguimento ao seu tratamento de quimioterapia.

II- O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

III- Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando (3130276, 3130276, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, publicado em 2020-07-09)

....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (...) 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida (2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, publicado em 2018-03-26)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, publicado em 2017-12-07)

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência do STJ estabelece que a autorização da ANVISA para a importação de medicamentos, em regra, evidencia a segurança e a necessidade do fármaco (Tema 990). Diante da comprovação de necessidade clínica e da urgência no tratamento para preservar a vida e a saúde do agravado, mantém-se a obrigação do IASEP de fornecer os medicamentos, independentemente do registro formal na ANVISA.

Sob essa perspectiva, a recusa da agravante em fornecer o tratamento médico para uma doença coberta pelo plano configura-se como abusiva, conforme se observa a seguir:

RECURSO ESPECIAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral
.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

5. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.

7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.

8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação.

9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

.....................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

É importante destacar que a decisão encontra respaldo nos direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, especialmente o direito à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF). Esses princípios amparam o deferimento de medidas de urgência destinadas à preservação da saúde do segurado, além de reconhecerem o papel social dos contratos de saúde, que devem priorizar a função social e a efetividade da cobertura contratada, bem como não infringe o Tema 990 do STJ, pois faz a necessária distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e a regra geral, considerando a gravidade do quadro clínico e a prescrição específica do médico assistente. Este fator permite excepcionar a aplicação literal do entendimento jurisprudencial, com vistas a proteger o direito fundamental à vida e à saúde.

Acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, pois os requisitos para sua concessão não se encontram presentes. Embora o agravante alegue risco de grave dano ao ente público devido à aquisição de medicamentos não registrados pela ANVISA, prevalece, no caso concreto, o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana do agravado, cuja necessidade de tratamento é comprovadamente urgente e indispensável à preservação de sua vida. Além disso, não foi demonstrado de forma concreta que o cumprimento da decisão acarretaria um impacto financeiro insustentável para o IASEP, razão pela qual a decisão que determina o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024